Tribunal: TJMT
Processo: 1011009-61.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011009-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON MORAES AMORIM - CPF: 460.015.221-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 102/STJ - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, I, “b”, do CPC).

2. Em sede de julgamento pela sistemática de repercussão geral (Tema 102/STJ), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

3. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso especial por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma REsp n. 1.103.050/BA (Tema 102/STJ) e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o recurso ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por
JEFERSON MORAES AMORIM
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 102/STJ), bem como em face da Súmula 07 do STJ, nos termos do artigo 1.030, V, do CPC.

Em síntese, as partes agravantes alegam que não foi aplicado de forma correta o Tema 102 do STJ, ao fundamento que
este E. Tribunal de Justiça passou a interpretar o aludido precedente (e, via de consequência, também a Súmula 414) no sentido de que bastaria UMA tentativa frustrada de citação pelos correios e UMA tentativa frustrada de citação por oficial de justiça para que estivesse legitimada e autorizada a citação por edital, independentemente de qualquer pesquisa/diligência para localizar o endereço do réu. E esta não é e nem nunca foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça
.

Asseverou que ao legitimar a realização da citação por edital sem que haja efetiva diligência para localizar novo endereço do executado, o Tribunal de Justiça Mato-Grossense contraria o entendimento sedimentado no Recurso Repetitivo REsp n. 1.103.050/BA e na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do agravo, a fim de que seja dado seguimento ao recurso especial.

Tempestividade em (id. 90952991).

Sem contrarrazões (id. 96917977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Como se vê do relatório, o agravante alega que foi demonstrada a aplicação incorreta do tema 102 do STJ, uma vez que não houve o exaurimento das modalidades de citação antes de ocorrer a citação por edital.

Com efeito, colaciono a ementa do recurso paradigma
(REsp n. 1.103.050/BA) Tema 102/STJ que é a controvérsia deste recurso
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART.8º.

1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art.543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

Aliás, para esclarecer qual dúvida, transcrevo trecho do voto acima ementado:

Interpretando a parte final do inciso III - segundo a qual, não retornando em quinze dias o aviso de recepção correspondente à citação pelo correio (que é o modo normal de citar o executado), "(...) a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital" - a jurisprudência do STJ é no sentido de que essa norma estabelece, não simples enunciação alternativa de formas de citação,
mas sim indicação de modalidades de citação a serem adotadas em ordem sucessiva
.
Em outras palavras: a citação por edital somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação
. Nesse sentido: REsp 927999/PE, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 25/11/2008; AgRg no REsp 781933/MG, 2ª Turma, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10/11/2008; REsp 930.059/PE, 1ª Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 02.08.2007; AgRg no REsp 1054410/SP, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, DJe de 01/09/2008. No caso, segundo atestaram as instâncias ordinárias, a Exeqüente não exauriu as providências tendentes a localizar o endereço do executado, a fim de permitir a citação pessoal por mandado. Presente tal circunstância de fato, insuscetível de reexame no recurso especial (súmula 07/STJ), confirma-se o acórdão recorrido, que está conforme a jurisprudência do STJ.

Logo, verifica-se que no referido recurso paradigma o Superior Tribunal de Justiça apenas colocou como necessário, antes da realização citação por edital, que sejam exauridas todas as demais modalidades, isto é, citação por edital e por meio do oficial,
não constando a necessidade de que cada modalidade seja exaustiva na busca de novo endereço
.

Assim, contrário do alegado pelos recorrentes, não há necessidade de exaurimento em cada modalidade na busca por novo endereço, ou seja,
não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização de endereço
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1. A parte sustenta que o art. 1.022 do CPC/2015 foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito (Súmula 284/STF).

2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

3. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por correios e por oficial de justiça ficaram infrutíferas, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da LEF.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1696739/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)

Por sua vez, o acórdão recorrido registrou o seguinte:

(...)

Pois bem, em que pese tenha se considerado, em sede de cognição sumária, a incompletude do edital de citação lançado ao id. 75485965, p. 25, mais precisamente pela falta, unicamente, da data de inscrição no Registro da Dívida Ativa, nota-se que o magistrado singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio (id. 75485965, p. 10) e por oficial de justiça (id. 75485965, p. 17), o que impõe a necessidade de uma melhor avaliação acerca da causa de pedir recursal, dada essa possibilidade justamente na fase de mérito recursal.

No caso, diferente do assinalado pela parte recorrente, houve exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação do devedor, na medida em que frustrada a citação por carta e a realizada por mandado cumprido por oficial de justiça, circunstância que autoriza a citação por edital, do que nem se cogite em falar em violação da Súmula n. 414 do STJ, segundo a qual “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Não há falar, pois, em nulidade da citação editalícia por alegada falta de esgotamento das tentativas de localização dos executados, não se podendo exigir, ademais, a prévia adoção de consultas nos sistemas informatizados dos órgãos públicos e concessionárias de serviço público (art. 256, § 3º, CPC), na medida em que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, a saber, Lei Federal nº 6.830/80, em cujo art. 8º prevê apenas a realização prévia da citação por carta e por oficial de justiça.

Incumbe salientar que o artigo 6o, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo, e propiciar que o mesmo seja decidido de forma justa e efetiva.

Depreende-se, assim, que o entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva, todavia, há que se atentar, também, ao dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e à economia processual.

Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios mencionados, deve se avaliar sobre a viabilidade, ou não, de se persistir na busca por endereço, quando já frustradas diversas tentativas pretéritas.

Quanto à alegação de o edital não ter atendido as formalidades legais, ou seja, por não constar tão somente o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, verifica-se que os demais elementos constantes daquele documento são aptos a promover a cientificação ficta dos executados acerca da existência do executivo fiscal, de maneira que não se pode falar em prejuízo para a parte.

A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE CITAÇÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO – NULIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO – INVIABILIDADE – INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CIÊNCIA DA DÍVIDA COBRADA PELO ENTE PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Em conformidade com o entendimento deste Tribunal, firmado em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, pelo contribuinte, ou ao do vencimento do débito, o que ocorrer por último. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça). Considerando que do edital de citação constam as informações necessárias para a ciência da dívida cobrada pelo ente público, havendo indicação do nome do devedor, número e código da execução fiscal (que possui todos os dados necessários para identificação da dívida), bem como a data, horário e local da audiência designada pelo Juízo, não há falar-se em sua nulidade. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que não concedeu efeito ativo ao recurso.” (N.U 1008043-28.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/09/2020, publicado no DJE 01/10/2020). (grifou-se).

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8º DA LEF – SÚMULA 414/STJ – OBSERVADOS – EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICENTES –CONTEÚDO DA AÇÃO – DATA E O NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA NO EDITAL – INFORMAÇÕES PRESCINDÍVEIS – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTEGRAL ACESSO AOS AUTOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 8º, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8o, da LEF. Verificada a existência, no Edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constarem, naquele documento, a data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. Demais disso, pelo fato de o processo, na origem, ser digital (PJE), para a parte Executada tomar efetivo conhecimento do feito, bastaria seu acesso ao processo por meio de aplicativo, ou pelo site do TJMT, com a leitura do QRCODE, aos autos integrais, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição da data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. A exigência de que essas informações constem do Edital de citação é, hoje, diante da inovação tecnológica do PJE, formalidade exacerbada, e a sua ausência não macula aquele ato citatório.” (N. U. 1011430-51.2020.8.11.0000, Relator Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/12/2020, publicado no DJE 27/02/2021)

Como observado, para além da simples falta da data do Registro da Dívida Ativa na citação por edital, por si só, não macular o ato citatório, por se tratarem de autos digitais, a parte executada, ao tomar conhecimento do feito, pode consultá-lo, mediante acesso ao sistema PJE, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição da data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.

Isto posto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão invectivada, tornando, via de consequência, sem efeito a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal. ”

Assim, o acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 102) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do Tema 102 do STJ.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que as partes agravantes não trouxeram argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de manter a aplicação do tema 102 do STJ, devendo ser mantida inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, “b”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022